Tribunal: STF
Processo: Rcl 51621
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.2.2022 por Marco Aurelio Carvalho das Neves e Gean Iamarque Izidio de Lima contra ato do juízo da Décima Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega-se ter sido indeferido pedido de acesso aos elementos de prova do Processo n. 0004085-82.2019.4.01.3400, “prejudicando, dessa forma, reflexamente, o pleno exercício das garantias judiciais do contraditório e ampla defesa à eles perante a Ação Penal n. 5001003-97.2019.4.03.6181, em trâmite pela 10ª Vara Federal da SJ de São Paulo” (sic).



    2. Os reclamantes asseveram que “o objeto da reclamação limita-se à autorização de acesso aos advogados dos reclamantes a elementos de prova que lhes digam respeito produzidos na Colaboração Premiada realizada pelo nacional RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, nos autos processuais n. 0004085-82.2019.4.01.3400, notadamente: anexos da proposta de colaboração, vídeos e atas de audiências de tratativas com a autoridade celebrante, e audiências judiciais em que avaliadas a voluntariedade dos acordos de colaboração, especificamente nos trechos em que o colaborador aborde os temas do depoimento por ele prestado à Polícia Federal de Pernambuco (IPL nº 096/2018) em 12/11/2018 (...).



    5. Devendo se esclarecer que não se trata a presente Reclamação de medida destinada a eventual impugnação do acordo de colaboração vertente, mas sim, de meio processual que ora se utiliza para viabilizar o acesso e a análise do material produzido, de forma a possibilitar o pleno exercício dos princípios do contraditório e ampla defesa pelos reclamantes na Ação Penal n. 5001003-97.2019.4.03.6181.



    (…) É importante deixar sublinhado que os reclamantes não pretendem ter acesso universal aos anexos e demais documentos que digam respeito a outras pessoas. O que se pede é apenas o acesso às propostas escritas, anexos, audiências e vídeos em que o colaborador se refira expressamente aos reclamantes, imputando-lhes fatos e circunstâncias de fatos criminosos em depoimento prestado à Polícia Federal de Pernambuco (IPL nº 096/2018) em 12/11/2018.



    (…) estão a responder a ação penal cuja denúncia já fora recebida, não há diligências probatórias em curso que tratem da Ação Penal n. 5001003-97.2019.4.03.6181 (op. Abismo), estando os autos processuais na fase inicial da instrução processual. Dessa forma, para que eles possam entender as acusações que pesam contra si e exercerem regularmente a ampla defesa e o contraditório, torna-se crucial acesso amplo a todos os elementos probatórios produzidos no acordo de colaboração celebrado entre RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES e o Ministério Público Federal que lhe digam respeito, e não apenas ao termo de colaboração e a decisão de homologação como o fez a decisão reclamada.



    34. O acesso que se reclama é de elementos de incontestável carga probatória que possam existir contra os reclamantes, de modo a rebatê-los, ou até mesmo utilizar a falta deles ou a sua fragilidade em favor dos próprios reclamantes, confrontando-os e demonstrando que as acusações do colaborador não foram corroboradas por outros meios de prova, a despeito da obrigação que lhe impõe o artigo 3º-C, § 4º, da Lei nº 12.850/2013”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) pugna-se pela concessão de liminar, para determinar ao MM. Juízo Federal da 12ª Vara da SSJ do Distrito Federal disponibilize aos advogados dos reclamantes os elementos de prova que lhes digam respeito produzidos na Colaboração Premiada realizada pelo nacional RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, nos autos processuais n. 0004085-82.2019.4.01.3400, notadamente: anexos da proposta de colaboração, vídeos e atas de audiências das tratativas com a autoridade celebrante, bem como das audiências judiciais previstas no art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/2013, em que avaliadas a voluntariedade do delator, e de depoimentos do colaborador; especificamente nos trechos em que o colaborador aborde os temas do depoimento por ele prestado à Polícia Federal de Pernambuco (IPL nº 096/2018) em 12/11/2018; como forma de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantindo, enfim, o acesso aos termos em que tenham eles sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas, sobretudo porque já recebida a denúncia da Ação Penal n. 5001003-97.2019.4.03.6181 (op. Abismo), não se justificando mais o sigilo, conforme art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, e nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    52. No mérito, requer-se seja mantida a liminar, julgando-se procedente a presente reclamação”.



    3. Em 8.2.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Décima Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da apontada negativa do acesso à defesa dos reclamantes ao Processo n. 0004085-82.2019.4.01.3400, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Décima Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 12.1.2022, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Décima Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal assentou:



    “Adoto como razões de decidir a manifestação ministerial vista no ID 740945947 e INDEFIRO os pedidos de acessoa aos autos de MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES (ID 733211992) e GEAN IAMARQUE IZIDIO DE LIMA (ID 725556460), como antes indeferido a Arthur Mário Pinheiro Machado (…).



    Constam dos autos informações personalíssimas e de caráter sigiloso do colaborador Ricardo Siqueira Rodrigues que não interessam às Defesas dos ora Requerentes.



    Ademais, o Parquet afirma inexistir menção nos anexos da presente colaboração à investigação policial denominada ‘Operação Abismo’, ao Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, à Terra Nova Gestão de Recursos Ltda ou aos próprios requerentes GEAN e MARCO AURÉLIO, de sorte a justificar o pedido de acesso e conhecimento por terceiros.



    Faculto aos requeridos MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES e GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA, todavia, a obtenção de cópia do termo de acordo de colaboração (…) e da decisão homologatória (…), hachuradas as informações pessoais de Ricardo Siqueira Rodrigues neles constantes, como sugerido pelo Parquet e já anteriormente deferidas a Astério dos Santos”.



    Como ressaltado no ato reclamado, constam, nos documentos que se pretende acessar, “informações personalíssimas e de caráter sigiloso do colaborador Ricardo Siqueira Rodrigues que não interessam às Defesas dos ora Requerentes”, não havendo menção aos reclamantes nesses documentos, sendo assegurada a “obtenção de cópia do termo de acordo de colaboração (…) e da decisão homologatória (…), hachuradas (sic) as informações pessoais de Ricardo Siqueira Rodrigues neles constantes”. 



    Está evidenciado ter sido assegurado à defesa o acesso a elementos de prova, resguardada a intimidade do colaborador, e que na colaboração premiada não houve menção aos reclamantes. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA POR TERCEIRO DELATADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE CRIME CONTRA O AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte, o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14. Precedentes. IV – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, ‘[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento’ (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.510-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2020).



    Para rever a conclusão do ato questionado no sentido de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora